Tribunal: TJES
Processo: 5004385-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004385-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LOURENCO DE MIRANDA NUNES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, a fim de determinar que o Banco cesse imediatamente os descontos concernentes ao débito impugnado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante que a parte agravada contratou um cartão de crédito consignado e realizou saques com o cartão, cujos valores foram creditados em sua conta bancária. Sustenta que por se tratar de um cartão de crédito consignado, o agravante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte agravada realizar o pagamento do restante da fatura.

Afirma que a parte agravada aceitou previamente todas as cláusulas do negócio jurídico firmado, não havendo razão alguma para agora, depois que já recebeu e se utilizou do crédito fornecido, voltar-se contra o Réu infringindo a sensatez e boa-fé objetiva.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e por fim, a reforma da decisão revogando a determinação pela suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como a multa arbitrada.

Pela decisão (ID 1554628) concedi o efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões apresentadas pela petição ID 1669766.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, a fim de determinar que o Banco cesse imediatamente os descontos concernentes ao débito impugnado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante que a parte agravada contratou um cartão de crédito consignado e realizou saques com o cartão, cujos valores foram creditados em sua conta bancária. Sustenta que por se tratar de um cartão de crédito consignado, o agravante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte agravada realizar o pagamento do restante da fatura.

Afirma que a parte agravada aceitou previamente todas as cláusulas do negócio jurídico firmado, não havendo razão alguma para agora, depois que já recebeu e se utilizou do crédito fornecido, voltar-se contra o Réu infringindo a sensatez e boa-fé objetiva.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e por fim, a reforma da decisão revogando a determinação pela suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como a multa arbitrada.

Pela decisão (ID 1554628) concedi o efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões apresentadas pela petição ID 1669766.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do deferimento do efeito suspensivo.

Isso porque, a
modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que o autor afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entedido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Porém, no caso em exame, o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Dessa forma,
“Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021).

Ainda:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado.”(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Assim, portanto, analisando o contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

Embora o agravado sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifico que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada,
“Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”.

Apesar de se tratar de contrato de adesão, entendo que a instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara ao consumidor, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Nesse mesmo sentido, me manifestei quando do julgamento do recurso de apelação cível nº 0017843-10.2019.8.08.0035, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento. Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

F
irme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para revogar a determinação de suspensão dos descontos em folha de pagamento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

1 -

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

2 - A jurisprudência deste e. Tribunal tem entedido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

3 –

N
o caso em exame, o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

4 – Analisando o contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.